Tribunal: TJES
Processo: 5019202-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019202-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ILZA MAGNANI LIMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO VALOR CREDITADO MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA DA CONSUMIDORA. CONTINUIDADE INDEVIDA DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO RECORRENTE FRÁGIL E UNILATERAL. ATA NOTARIAL EMPRESTADA E GENÉRICA REFERENTE A TERCEIROS. LOGS SISTÊMICOS DESPROVIDOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, BIOMETRIA OU CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma não ter contratado. Sustenta que, ao identificar crédito oriundo de operação fraudulenta, efetuou a devolução do valor mediante pagamento de boleto fornecido pelo banco, não obstante os descontos tenham persistido. Requer a nulidade dos contratos, cessação dos débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu suscitou preliminares processuais e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, alegando adesão mediante uso de senha pessoal em terminal de autoatendimento.

Em sede de

sentença (ID 18792332
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

1. DECLARAR A NULIDADE dos contratos de empréstimos sob os números 0039471915720240926C e 0039451321220240926C, confirmando a decisão de id. 76841941, bem como reconhecer a inexistência de qualquer débito dela decorrente;

2. CONDENAR o réu a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, devendo incidir sobre tal valor atualização, a contar da data de cada efetivo desembolso, apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

4. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário. .

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18792333) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ademais, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao caso em apreço, verifico tratar-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Em suas razões, o recorrente sustenta a regularidade da contratação por meios eletrônicos, a validade da prova sistêmica e da ata notarial, além de questionar a autenticidade do boleto de devolução apresentado pela autora.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença vergastada não merece qualquer reparo.

A controvérsia reside na validade de dois empréstimos consignados (nº 0039471915720240926C e 0039451321220240926C). A autora, ora recorrida, narrou que, tão logo percebeu o crédito não solicitado em sua conta, buscou a solução administrativa diretamente na agência bancária.

A recorrida apresentou o boleto de quitação (ID 18792301) e o respectivo extrato bancário (ID 18792302), que confirma o débito no exato valor do documento em 10/10/2024. O comportamento da autora configura o cumprimento do dever anexo de cooperação e a observância da boa-fé objetiva.

O recorrente alega que não há prova de que o boleto foi emitido por ele. Todavia, o documento apresenta o nome do beneficiário, CNPJ correto, endereço e valores condizentes com a operação de estorno. Ademais, vigora no Direito Processual Civil a preclusão. Verifico que a requerida não arguiu a falsidade documental no momento oportuno da instrução, operando-se a perda da faculdade de praticar o ato.

Pela Teoria da Carga Dinâmica da Prova, caberia ao banco comprovar que o valor pago pela autora não ingressou em seus cofres. Sendo o banco o detentor do sistema de controle de crédito e compensação, a prova negativa da autora é impossível, enquanto a prova do banco seria meramente sistêmica e interna. Ao não fazê-lo, assume o risco da sua inércia.

Não obstante, o banco recorrente fundamenta sua defesa em Ata Notarial (ID 18792321) e em logs de sistema (ID 18792316). Ocorre que, como bem salientado pelo juízo de origem, a referida Ata Notarial é utilizada como prova emprestada genérica. Ela descreve um procedimento padrão realizado com terceira pessoa, estranha à lide.

A prova emprestada exige o nexo lógico e a identidade de fatos para ser eficaz. Nesse sentido, um exemplo de como uma contratação deveria ocorrer
não prova que
esta
contratação específica ocorreu de forma hígida.

No tocante aos logs de contratação, imperioso registrar que, embora o recorrente sustente que os documentos foram assinados eletronicamente, os registros colacionados carecem de elementos de rastreabilidade e segurança essenciais para vincular o ato à pessoa da recorrida.

Não constam nos referidos logs dados de geolocalização, comprovante de coleta biométrica (seja facial ou digital) ou sequer a cópia do documento de identidade que teria servido de base para a conferência no ato da suposta contratação.

Em tempos de crescente fraude bancária, registros unilaterais desprovidos de metadados robustos ou de comprovação visual/biométrica são insuficientes para desconstituir a negativa de contratação da consumidora. Incumbia ao banco, por força do Art. 429, II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica quando contestada, tarefa da qual não se desincumbiu.

A ausência desses elementos de segurança, somada à Súmula 479 do STJ, confirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança do sistema.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro. O STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, o banco manteve os descontos em seu benefício previdenciário por quase um ano. Não há que se falar em engano justificável.

No que tange aos danos morais, a privação de verba de natureza alimentar de uma pessoa idosa, forçada a buscar o Judiciário para reaver o que lhe foi retirado após ter tentado resolver o erro do banco administrativamente, ultrapassa o mero aborrecimento.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)